Tribunal: TJBA
Processo: 8000688-44.2021.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000688-44.2021.8.05.0042 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRES ALVES FERREIRA MIRANDA Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE BARRO ALTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Ires Alves Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canarana, que julgou improcedente ação ordinária de cobrança ajuizada em face do Município de Barro Alto, na qual pleiteia o recolhimento e pagamento de FGTS referente ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, quando exerceu o cargo comissionado de Secretária Executiva da Câmara Municipal, sem prévia aprovação em concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se ocupante de cargo em comissão, regularmente nomeado e submetido a regime jurídico-administrativo, faz jus ao recebimento de depósitos de FGTS sob o argumento de nulidade da investidura por ausência de concurso público, com fundamento na Súmula 363 do TST e no Tema 916 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 37, II, da Constituição Federal exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 2. A autora foi regularmente nomeada para exercer cargo em comissão de Secretária Executiva da Câmara Municipal, conforme Decreto nº 001/2016 e contracheques juntados aos autos, o que afasta qualquer alegação de nulidade da investidura. 3. O ocupante de cargo em comissão estabelece vínculo de natureza jurídico-administrativa com a Administração Pública, submetendo-se a regime estatutário, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 4. A exoneração ad nutum constitui característica inerente aos cargos em comissão, evidenciando sua natureza precária e baseada na confiança, incompatível com a formação de vínculo trabalhista. 5. O entendimento firmado pelo STF no RE 765.320 (Tema 916) aplica-se às hipóteses de contratação temporária irregular ou nula, não alcançando as nomeações válidas para cargos em comissão previstas expressamente na Constituição. 6. A jurisprudência desta Corte Estadual consolidou o entendimento de que ocupantes de cargo em comissão não fazem jus ao recebimento de FGTS, inexistindo nulidade contratual a ensejar a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nomeação regular para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, estabelece vínculo jurídico-administrativo e não gera direito ao FGTS. 2. A Súmula 363 do TST e o Tema 916 do STF aplicam-se exclusivamente às contratações temporárias irregulares ou nulas, não alcançando cargos comissionados previstos no art. 37, II, da Constituição Federal. 3. Inexistindo nulidade da investidura em cargo comissionado, não há fundamento para aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG (Tema 916); TST, Súmula 363; TJBA, Apelação nº 8002460-34.2021.8.05.0271, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 13.08.2024; TJBA, Apelação nº 0000678-62.2009.8.05.0235, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 29.07.2025; TJBA, Apelação nº 0003391-83.2014.8.05.0057, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, j. 02.06.2025; TJBA, Apelação nº 8016634-86.2022.8.05.0150, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000688-44.2021.8.05.0042, em que figuram como apelante IRES ALVES FERREIRA MIRANDA e como apelada MUNICIPIO DE BARRO ALTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia , nos termos do voto condutor. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora